Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-73.2012.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002594-73.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MODESTO DA SILVA SANTOS - CPF: 204.638.041-04 (APELADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), TEREZINHA MOREIRA SANTOS - CPF: 514.123.301-49 (APELADO), BERNARDINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 067.208.788-08 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), Simone Andreia Freitas da Costa (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ANDREIA FREITAS DA COSTA - CPF: 650.592.471-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE COM ÂNIMO DE DOMÍNIO. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 183/CF E 1.240 DO CÓDIGO CIVIL CONFIGURADOS. OPOSIÇÃO POSTERIOR À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana formulado por particulares sobre imóvel urbano situado em Primavera do Leste/MT. Os réus alegam ausência dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade, diante da adjudicação promovida pela Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores da ação de usucapião especial urbana exerceram posse com ânimo de dono, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de cinco anos, sobre área urbana inferior a 250 m2, destinada à moradia, preenchendo os requisitos do art. 1.240 do CC/2002 e do art. 183 da CF/1988, e se tal posse restou consolidada antes da adjudicação promovida pela CEF e da subsequente alienação aos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A posse exercida pelos autores iniciou-se em 1992 e foi contínua, mansa e com ânimo de domínio, voltada à moradia familiar. Há prova documental e testemunhal de que a prescrição aquisitiva já se encontrava consumada por volta de 1997.

4. A existência de matrícula em nome diverso, inclusive resultante de adjudicação feita pela CEF, não impede o reconhecimento da usucapião, pois esta é forma originária de aquisição da propriedade, desvinculada de títulos anteriores.

5. A notificação extrajudicial de desocupação emitida pela CEF em 2012 não tem o condão de interromper a usucapião já consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião especial urbana configura-se quando demonstrada posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e voltada à moradia, por mais de cinco anos, sobre imóvel urbano de até 250 m2, desde que o possuidor não seja proprietário de outro bem imóvel. 2. A aquisição originária da propriedade se consolida com o implemento do prazo legal, sendo ineficaz, para fins de oposição à posse, eventual adjudicação ou alienação posterior promovida por terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC/2002, art. 1.240; CPC/2015, art. 85, §2º e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000465-04.2022.8.11.0013, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/07/2025; TJMT, Apelação Cível nº 0011088-02.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Simone Andreia Freitas da Costa e Bernardino de Souza Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a ação de usucapião especial urbano, ajuizada por Modesto da Silva Santos e Terezinha Moreira dos Santos, tendo por objeto o imóvel urbano situado no município de Primavera do Leste/MT, descrito como o lote nº 21, da quadra 01, na Rua Ipanema, Parque Residencial Santa Clara, com área de 200m2, matriculado sob o nº 5.098 no Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca.

Os apelantes defendem, em síntese, a inexistência dos requisitos legais necessários à aquisição originária da propriedade pela via da usucapião especial. Alegam que adquiriram o imóvel por meio regular de adjudicação, em procedimento promovido pela Caixa Econômica Federal, com matrícula devidamente registrada. Defendem que a sentença ignorou os efeitos da adjudicação legítima e a ausência de
animus domini
dos autores no período anterior à alienação feita pela CEF.

Apontam, ademais, ausência de comprovação inequívoca da moradia exclusiva e contínua dos autores no imóvel, bem como possível má-fé na condução da posse, pleiteando, ao final, a reforma da sentença com a improcedência do pedido de usucapião.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287469430).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a determinar se a posse exercida pelos apelados, Modesto da Silva Santos e Terezinha Moreira dos Santos, sobre o imóvel descrito na inicial, preenche os requisitos para a usucapião especial urbana.

Conforme o art.
1.240 do Código Civil, a usucapião especial urbana exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos, com ânimo de dono, sobre área de até 250 m2, utilizada para moradia, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
. De igual forma, reafirma a jurisprudência:

“[...] De acordo com a dicção dos arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, para que seja configurada a Usucapião Especial Urbana é indispensável a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição, com animus domini, pelo período de cinco anos, em imóvel de até 250m2 utilizado para moradia própria ou familiar.”

(TJ-MT 00110880220188110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Os apelantes defendem que a posse dos apelados era precária e injusta. Alegam que o imóvel, financiado pelo SFH, foi adjudicado pela CEF em 2009 após inadimplência. Argumentam que a posse dos apelados não tinha
animus domini
e era subordinada à titularidade da CEF, o que teria sido reconhecido pelos próprios apelados em 2011, quando tentaram comprar o imóvel. Asseveram que a CEF teria formalmente notificado os apelados em 16 de janeiro de 2012 para desocuparem o imóvel, o que configuraria oposição à posse antes do ajuizamento da ação de usucapião em maio de 2012. Afirmam, assim, que adquiriram o imóvel de forma legítima em 2012, por meio de concorrência pública promovida pela CEF.

A tese, contudo, é superada pela análise cronológica dos fatos.

Conforme consignado pelo juízo singular,
h
á
prova suficiente da posse mansa e pacífica pelo lapso temporal exigido em lei, a partir de 1992, e a prescrição aquisitiva pelo prazo de cinco anos ocorreu aproximadamente em 199
7,
“notadamente considerando a oitiva das testemunhas
Aparício Ferreira do Amaral e Fabiana de Oliveira Correa na Ação de Imissão na Posse nº
0002869-22.2012.8.11.0037, o contrato particular de compra e venda de imóvel urbano firmado com o vendedor/proprietário
João Zildo de Liz
, firmado em 04 de agosto de 1997, e a fatura de energia elétrica de 01/2011”
(id. 287469423).

As
alegaç
ões
de que a notificação extrajudicial da CEF em 2012 teria interrompido o prazo da usucapião
e
que o imóvel não poderia ser usucapido por ser de uma empresa pública federal
não prosperam, precisamente porque a
aquisição do domínio pelos apelados se consolidou
cerca de 15 anos
antes da adjudicação pela CEF

e da subsequente venda aos apelantes em 2012
.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A
usucapião

especial

urbana
, conforme o art. 1.240 do Código Civil, exige posse com animus domini, mansa, pacífica e ininterrupta, por no mínimo cinco anos, sobre imóvel
urbano
de até 250m2, destinado à moradia do possuidor ou de sua família, desde que não seja o possuidor proprietário de outro imóvel
urbano
ou rural.

A existência de registro imobiliário em nome do apelante não impede o reconhecimento da
usucapião
, por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade, independente da vontade do titular registral.

A posse exercida pelo autor, desde 2004, foi devidamente comprovada por meio de provas documentais e testemunhais, revelando-se contínua, pacífica, com ânimo de dono e voltada à moradia familiar.

A ausência de pagamento de tributos não descaracteriza a posse qualificada, pois não constitui requisito legal para a configuração da
usucapião
, sendo mero indício complementar.
A alegação de posse precária ou clandestina não se sustenta, pois inexiste vínculo jurídico entre as partes, e a posse exercida é pública e notória, como atestado pelas testemunhas.
A área do imóvel é inferior ao limite legal de 250m2, e não há nos autos prova de que o autor seja proprietário de outro imóvel, ônus que incumbia ao recorrente.

O princípio da fungibilidade entre espécies de
usucapião
permite o reconhecimento da modalidade adequada aos fatos, ainda que distinta da invocada na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais, sem configurar decisão extra petita.
A inércia prolongada do titular registral reforça o abandono do bem e corrobora a função social da posse exercida pelo autor, legitimando a aquisição originária da propriedade por meio da
usucapião
[...]”

(N.U 1000465-04.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observada a gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, §2º, e art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025